Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECISÃO Verifico que houve erro na distribuição do processo, tendo em vista que foi remetido a esta instância antes do crivo do primeiro grau. Consta na petição ID. 18050878 que a apelação já foi incluída no processo originário no 0734015-18.2019.8.07.0001. Desse modo, determino o cancelamento da distribuição do presente processo eletrônico. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102